Tribunal: TJBA
Processo: 8043116-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043116-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: FILETO ANTONIO GONCALVES SOUSA

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA TRANSPARENTE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação revisional
de plano de saúde, julgou procedente o feito para
declar
ar
a nulidade das cláusulas contratuais que autorizavam reajustes com base em critérios próprios em plano de saúde coletivo por adesão,
b
e
m como
determin
ar
a aplicação dos índices fixados pela ANS para planos individuais/familiares, com restituição simples dos valores pagos a maior nos últimos três anos e condenação em honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes anuais aplicados pela operadora de plano de saúde coletivo por adesão foram devidamente fundamentados com base em critérios técnico-atuariais, conforme exige a regulamentação da ANS; e (ii) estabelecer se a ausência de transparência e objetividade na justificativa desses reajustes autoriza o reconhecimento de abusividade e a substituição dos índices aplicados pelos índices divulgados pela ANS para planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Resolução Normativa n.º 509/2022 da ANS exige a apresentação de extrato pormenorizado com critérios técnicos, parâmetros e memória de cálculo, aptos a permitir ao contratante compreender os fundamentos do reajuste aplicado.

4.
Os documentos juntados aos autos pela operadora (denominados “extratos pormenorizados”) não atendem à exigência de detalhamento exigida pela regulamentação, pois consistem em fórmulas genéricas sem demonstração concreta das despesas efetivas ou da base atuarial aplicada.

5.
A ausência de comprovação técnica específica sobre o contrato do autor impede o controle da razoabilidade dos percentuais de reajuste (37,35% em 2020, 19,98% em 2019, entre outros), que superam significativamente os índices divulgados pela ANS para planos individuais no mesmo período.

6.
A jurisprudência consolidada do TJ/BA reconhece que reajustes abusivos em planos coletivos por ausência de demonstração concreta podem ser substituídos, por analogia, pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais.

7.
A majoração desproporcional das mensalidades, quando não justificada de forma clara e objetiva, compromete o equilíbrio contratual, a boa-fé e o direito fundamental à saúde, afetando a continuidade do serviço contratado.

8.
O sigilo de dados de terceiros e a alegação de risco empresarial não afastam o dever da operadora de prestar informações suficientes para permitir a fiscalização do aumento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.
Honorários recursais fixados em para 15% sobre o valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
apelação nº
8043116-96.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e como apelado
FILETO ANTÔNIO GONÇALVES SOUSA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.